Tribunal: STF
Processo: RE 1555794
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO A PARCELAMENTE (PERT) INICIALMENTE DEFERIDO. INCLUSÃO DE VALORES DECORRENTES DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO INICIALMENTE FORMULADO PELA MUNICIPALIDADE E ACOLHIDO PELA RECEITA FEDERAL. POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE ERRO NA INCLUSÃO DE DÉBITOS A SEREM PARCELADOS. GLOSA QUE RESTOU DECIDIDA APÓS 30/04/2019. EQUÍVOCO DA RECEITA NA SEGUNDA DECISÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE JÁ SE ENCONTRAVA CONSTITUÍDO PELA ENTREGA DAS RESPECTIVAS GFIP'S DAS COMPETÊNCIAS ENTRE 02/2015 A 13/2016. APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIRMADA NO RESP Nº 1.120.295-SP. RECURSO IMROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada confirmando a decisão liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos no processo administrativo nº 10435.721.697/2019-18, com a imediata reinclusão no parcelamento especial PREM, criado com Lei Federal nº 13.485/2017, e com a atualização dos sistemas da Receita Federal, especialmente para fins de retirada do CADIN e para não constituir óbice para liberação da CPD/EN. No caso em deslinde, o impetrante (Município Camocim de São Felix) se insurgiu contra o DESPACHO DECISÓRIO nº 6.353/2021/EOPP/ECOB/DEVAT04/VR que decidiu pela revisão do Despacho Decisório nº: 976/2019/DRF/Caruaru/PE, indeferindo a inclusão dos débitos controlados no PAF 10435.721.697/2019-18 no PREM (glosa de compensações previdenciárias), em razão da incompatibilidade com a legislação e aos atos normativos que regulam a referida benesse fiscal.



    2. O objeto recursal consiste, assim, no exame sobre a validade de tal despacho decisório (nº 6.353/2021/EOPP/ECOB/DEVAT04/VR) , que alterou decisão anterior (despacho decisório nº 976/2019/DRF/Caruaru/PE), passando a indeferir a inclusão dos débitos controlados no PAF 10435.721.697/2019-18 no PREM. Sustenta a FAZENDA, sobetudo, seu poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de erro, ou vício de legalidade nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99. No caso em espécie, ao rever o ato que deferiu a inclusão no PREM de débitos do município referentes à contribuição previdenciária patronal sobre as competências 02/2015, 03/2015, 01/2016 a 13/2016, a administração fazendária constatou que, embora os fatos geradores de referidas obrigações tributárias fossem anteriores ao limite temporal estabelecido na norma regência (30/04/2017), a glosa das compensações que fora também postulada pelo ora impetrante somente teria ocorrido em 26/04/2019. Logo, não poderiam ser incluídas no parcelamento porque posterior à mencionada data limite para inclusão de débitos passíveis de serem parcelados.



    3 Em termos mais detalhados os fatos são relevantes para a lide são os seguintes: a) o Município autor requer o parcelamento de débitos nos termos da Lei nº 13.485/17 (PAF 10435.721697/2019-18) ; b) em 26/04/2019 ocorreu o julgamento da glosa de compensação das contribuições patronais acima referidas (competências de 02/2015, 03/2015, 01/2016 a 13/2016); c) após isso, a municipalidade postula que tais créditos fiscais sejam inseridos no parcelamento já que huve mencionada negativa de compensação, o que restou deferido no despacho decisório 976/2019/DRF de 20/09/2019; d) contudo, em 2021, a Secretaria da Receita Federal reviu mencionado despacho e, por meio de outro, o revogou, retirando os valores anteriormente inseridos no parcelamento. E é aí onde se constituí todo o imbróglio desta lide.



    4. Quando deferiu o pleito da municipalidade, a administração fiscal considerou efetivamente sua compatibilidade com o art. 1º da Lei nº 13.485/2017 nos termos seguintes: "D essa forma, não tendo sido ainda consolidado o par celamento especial, e tendo em vista também que os débitos constantes do PAF nº 10435.721697/2019-18 referem-se à contribuições previdenciárias exigidas nos termos d o § 9º do art. 89 da Lei nº 8.212/1991 , vencidos até 30/04/2017, e não à multa isolada de q ue trata o § 10 do art. 89 da Lei nº 8.212/1991, é de se concluir pelo cabimento da incl usão dos débitos desse processo no parcelamento especial instituído pela MP nº 778/201 7 e convertida, posteriormente, na Lei nº 13.485/2017." Posteriormente, em 2021, a Receita ter-se-ia dado conta de possível equívoco, vendo que os débitos seriam de 20/04/2019, portanto, após o término da data limite do parcelamento.



    5. Em primeiro lugar é de superar o argumento constante da imperação de que a administração teria dado nova interpretação ao art. 1º da Lei nº 13.485/2017, passando a considerar que não estariam inseridos no escopo da norma os débitos originados após o término da data limite 30/04/2017. A mudança de interpretação, quando consolidada a situação do administrado (no caso, o contribuinte), não pode ser utilizada retroativamente para prejudica-lo, tal como estabelece o art. 2º, Parágrafo Único, inciso XII da Lei nº 9.784/99, mas não foi isso que ocorreu no presente caso. Vale dizer não houve alteração de entendimento jurídico institucional da Receita. O que houve, na visão do administrador, foi uma verificação pontual e factual de possível erro na inclusão em parcelamento de débitos que nele não deverriam constar, ensejando sua consequencial desconstituição.



    6. Contudo, o verdadeiro equívoco está na segunda decisão e não na primeira. Com efeito, os créditos tributários decorrentes das competências ora questionadas foram declarados normalmente em GFIP, não havendo questionamento sobre qualquer incorreção ou não tempestividade do envio da obrigação tributária acessória. Em sendo assim, forçoso reconhecer, nos termos da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial repetitivo nº 1.120.295-SP que "a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário , dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado". Note-se, por fim, que o que foi indeferido em 26/04/2019 foi o pedido de compensação, o qual, logicamente, pressupõe a existência de crédito fiscal nos termos do art. 74, § 2º, da Lei nº 9.430/1996.



    7. Nesses termos, é imperativo concluir que havia débito já passível de cobrança pelo fisco antes de 30/04/2017, única data limitdora para impedir sua inclusão no benefício fiscal. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, XXXV e LV; 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente